Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSE. IMÓVEL. RESCISÃO. CESSÃO DE DIREITOS. TERCEIROS. BOA FÉ. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDOS, VALOR DA CAUSA.
1. Nos termos do artigo 561, do Código de Processo Civil, a reintegração de posse depende da comprovação de diversos requisitos, dentre os quais a posse primitiva do autor, esbulhada pelo réu.
2. A posse se comprova pelo poder de fato exercido sobre a coisa, revelado através do uso, gozo, disposição e reivindicação, visto que o ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria objetiva de Ihering, revelando-se a posse simples exteriorização ou visibilidade do domínio.
3. A posse de boa-fé é aquela fundada em justo título, e quando o possuidor ignora os vícios que inquinam sua posse (art. 1.201 CC). A posse é justa quando não houver vícios de violência, clandestinidade ou precariedade que a maculem (art. 1.200 CC).
4. O art. 85, §2o, do CPC, determina uma ordem, segundo a qual o valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
5. Negou-se provimento à apelação.